Tribunal: STF
Processo: ARE 1297474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 135):
    “ADMINISTRATIVO. SECRETÁRIO PARLAMENTAR. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO SEM VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 8.647/93. REQUISITOS DESCUMPRIDOS. 
    1. Os servidores públicos, ocupantes exclusivamente de cargo comissionado, têm direito à aposentadoria estatutária, desde que implementadas todas as condições legalmente exigidas antes do advento da Lei n. 8.647/93, que acrescentou o parágrafo único ao art. 183 da Lei n. 8.112/90.
    2. Antes da vigência da norma citada, o art. 193 da Lei n. 8.112/90 dispunha que o servidor que tivesse exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderia aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
    3. O impetrante exerceu o cargo comissionado por período inferior a 2 anos, pelo que não faz jus ao benefício pleiteado.
    4. Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 165).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e XXXVI; e 40, III, c, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 4, p. 19):
    “O Recorrente impetrou mandado de segurança para obter sua aposentadoria no cargo em comissão de Secretário Parlamentar, que exerceu na Câmara dos Deputados no período de 19 de janeiro de 1990 a 3 de março de 1991.
    (…)
    o Recorrente preencheu todos os requisitos necessários à sua aposentadoria, na forma estabelecida na alínea "c" do inciso III do art. 40 da Constituição Federal de 1988, dc a alínea "c" do inciso III do art.186 da Lei n0 8.112, de 1990, e contava à época com o tempo de serviço de 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias, conforme atestado pela própria Câmara dos Deputados.”
    Ao final, acrescentou-se, que (eDOC 4, p. 20):
    “Assim, o Recorrente tem o direito liquido e certo de aposentar-se, com proventos proporcionais, pela Câmara dos Deputados, no cargo em comissão de Secretário Parlamentar, correspondentes a 31/35 (trinta e um trinta e cinco avos), porque preencheu todos os requisitos para a aposentação antes do advento da Lei nO 8.647, de 1993.”
    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 4, p. 46-47).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 3, p. 129-130):
    “Pretende o apelante o reconhecimento do direito à aposentadoria no cargo em comissão de Secretário Parlamentar da Câmara de Deputados, sob a alegação de que implementou os requisitos necessários até a edição da Lei n. 8.647/93. 
    Os servidores públicos, ocupantes exclusivamente de cargo comissionado, têm direito à aposentadoria estatutária, desde que implementadas todas as condições legalmente exigidas antes do advento da Lei n. 8.647/93, que acrescentou o parágrafo único ao art. 183 da Lei n. 8.112/90, cuja redação é seguinte, in verbis : 
    "Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde." 
    Ocorre que, mesmo antes da vigência da norma acima, o art. 193 da Lei n. 8.112/90, assim dispunha: 
    "Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos." 
    In casu, consoante afirmação feita pelo próprio impetrante, ele exerceu o cargo comissionado por período inferior a 2 anos, pelo que não faz jus ao benefício pleiteado. 
    (…)
    Ademais, o próprio Departamento de Pessoal da Coordenação de Legislação de Pessoal Estatuário da Câmera dos Deputados emitiu parecer, às fls. 134/138, contrário a pretensão do recorrente, no qual se destaca o seguinte trecho: em manifestações reiteradas em processos anteriores de mesma natureza, sempre foi que o art. 193 (então vigente da Lei n.° 8.112/90 e hoje revogado pela Lei n.° 9.527/97) exigia o exercício de função comissionada por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados para a aposentadoria, com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, aos detentores de cargo efetivo. Ora, se este pré -requisito era exigido aos servidores efetivos, infere-se a sua extensão, também, aos servidores ocupantes de cargo em comissão. Portanto, com o intuito de preservar o princípio isonômico entre os servidores, esta questão passou a ser observada nos pedidos de aposentadoria dos servidores comissionados. 
    Logo, chega a ser desarrazoado conceder benefício de aposentadoria por tempo de serviço, previsto na Lei n.° 8.112/90, exclusivo de servidor público, no presente caso, uma vez que o impetrante exerceu cargo comissionado de Secretário Parlamentar, por apenas 01 ano, 01 mês e 14 dias, na Câmera dos Deputados, ou seja, tempo esse inferior ao mínimo exigido para que o servidor público efetivo, aquele aprovado em concurso público, pudesse aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, conforme aplicação do art. 193, a Lei n.° 8.112/90, vigente à época, o que fatalmente iria ferir o princípio isonômico entre os servidores.”
    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao período de exercício em cargo comissionado exigido para fazer jus ao benefício de aposentadoria, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.112/1990 e 8.647/1993). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente